Tribunal: TJSP
Processo: 0007505-53.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000062216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007505-53.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ERICK
HENRIQUE GARCIA CRISTOFAM, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso do ora apelante, ERICK HENRIQUE GARCIA CRISTOFAM, para reduzir
as penas ao total de oito (8) meses e dezesseis (16) dias dias de detenção e dezenove
(19) dias de prisão simples e fixar o regime aberto para o início de cumprimento,
mantendo-se no mais a respeitável sentença apelada. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007505-53.2018.8.26.0635 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0007505-53.2018.8.26.0635
Apelante: ERICK HENRIQUE GARCIA CRISTOFAM
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 46.008
O ora apelante foi denunciado como incurso
nos artigos 147, c.c. com o artigo 61, II, “f”, por duas vezes, na forma
do artigo 71; no artigo 129, parágrafo 9o, e no artigo 331, todos do
Código Penal, em concurso material. Assim porque, no dia 4 de
setembro de 2018, por volta das 13h30, na Travessa Luís Travassos,
n.° 06, Grajaú, nesta Capital, quando, prevalecendo-se de relações
domésticas e familiares contra a mulher, ameaçou, por meio de
palavras, de causar mal injusto e grave, a vítima Larissa Silva
Caldeira, sua companheira, deixando-a temerosa por sua vida.
Consta, ainda, nas mesmas circunstâncias acima descritas, o
acusado, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares contra
a mulher, na forma da Lei no 11.340/2006, ofendeu a integridade
corporal de sua companheira, Larissa Silva Caldeira, causando-lhe
lesões corporais descritas no laudo respectivo. Consta, mais, ainda
no mesmo dia, horas mais tarde, ou seja, por volta das 17h40, na
Travessa Luís Travassos, n.° 06, Grajaú, nesta Capital, o
acusado,16, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares
contra a mulher, agindo na forma continuada, novamente ameaçou,
por meio de palavras, de causar mal injusto e grave a vítima Larissa
Silva Caldeira, sua companheira, deixando-a temerosa por suas vida.
Consta finalmente, também no mesmo dia, por volta das 17h40, na
Travessa Luís Travassos, n° 6, Grajaú, nesta Capital, o acusado
desacatou os policiais civis Adriana Pinto Domingues e Eric Cezar
Gomes Silva, que estavam no exercício de suas funções públicas. Foi
condenado como incurso nos artigos 147, c.c. o artigo 61, inciso II,
alínea “f”; no artigo 331, todos do Código Penal e no artigo 21 da Lei
de Contravenções Penais, em concurso material, a um total de 9

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007505-53.2018.8.26.0635 -Voto no
3
meses e 28 dias de detenção e 22 dias prisão simples, em regime
inicial semiaberto, concedido o direito ao apelo em liberdade (fls.
150-153).
Apelo do réu buscando a absolvição por
insuficiência de provas. Aduz ausência de dolo em relação ao crime
de ameaça, aduzindo que as palavras foram “lançadas a ermo, sem
qualquer concretude, discussão com ânimos alterados”. Alega “falta
de justa causa para a imputação do crime de desacato”.
Subsidiariamente, requer a redução da pena base, alegando a
ocorrência de “bis in idem pelas circunstâncias judiciais e agravando
a pena ao mesmo tempo pela reincidência, referência a má conduta
social do apelante”. Pugna, por fim, pela fixação de regime menos
gravoso (fls. 172-181).
Contrarrazões às fls. 185-187.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifesta-se pelo não provimento do recurso (fls. 196-201).
É o relatório.
Silente no inquérito (fl. 6), em juízo, o
recorrente negou os delitos. Admitiu discussão como a vítima, mas
não a ameaçou ou agrediu; com a chegada dos policiais, apenas
perguntou o que estava acontecendo, negando discussão e ofensas.
Afirmou que já foi processado “por 155 e 157”, e já cumpriu pena,
esclarecendo não ter problemas com álcool ou drogas. Conhecia os
policiais de vista e retornou o relacionamento com a vítima,
desconhecendo motivos para prejudicá-lo.
No entanto, foi desmentido pela vítima
porquanto confirmou que o réu não queria deixá-la ir embora,
dizendo fosse agredi-la caso o fizesse, agredindo-a em seguida, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007505-53.2018.8.26.0635 -Voto no
4
uma gravata e socos pelo corpo, confirmando não fizera exame de
corpo de delito porque não tinha lesões. Assim, foi à delegacia e
voltou à residência com os policiais para pegar seus pertences. Disse
que o réu estava bêbado naquele dia, não se recordando se ele
ofendeu os policiais, mas discutiu com eles. Indagada, confirmou
que o réu, na presença dos policiais, determinou que ela fosse “pela
sombra”. Acrescentou convivera com o réu por cinco anos, tiveram
uma filha, e nunca havia sido agredida fisicamente. Acrescentou
retomara o relacionamento com ele e não precisa de medidas
protetivas.
Por seu turno, a policial civil, Adriana
reafirmou o atendimento, ocasião em que a vítima foi à delegacia
relatar os fatos. Na residência, o réu passou a ofender ela depoente e
seu colega policial, dizendo fossem policiais de bosta, vagabundos,
bem como que seu trabalho fosse inútil e que ele réu sairia pela
porta da frente da delegacia, acrescentando que o tio dele acusado
era integrante do PCC. Confirmou fora necessário o uso de força
moderada para contê-lo. O réu também ofendia a vítima, chamando-
a de vagabunda, ameaçando-a de morte na presença deles policiais.
A ofendida contou fora ameaçada e agredida pelo acusado horas
antes e apresentava lesões.
Nesse sentido o testemunho do policial civil,
Eric.
Nesse contexto, solução diversa daquela
dada na sentença não poderia ser tomada, porquanto não há
qualquer elemento nos autos que autorize a absolvição do réu,
tampouco traga descrédito à versão apresentada pela vítima e
testemunhas, vez que não se pode negar valor a esses depoimentos.
Devem ser merecedoras de total credibilidade, pois não há evidência
de que fossem pessoas de comportamento mendaz e não merecessem
fé por essa situação. Além disso, não parece razoável fossem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007505-53.2018.8.26.0635 -Voto no
5
incriminar inocente, imputando-lhe os delitos.
Observe-se que o réu admitiu discutira com
a vítima, tanto que, segundo a ofendida e confirmado pelo réu, a
polícia foi acionada. Os policiais que atenderam a ocorrência
confirmaram a ameaça, inclusive realizada na presença deles.
Ademais, se a ameaça não fosse tomada como grave, a ofendida não
procuraria apoio policial para retornar à residência.
Também restou comprovado o crime de
desacato na prova já analisada, com efetivo desrespeito e afronta do
acusado para com os policiais, em nítido esprestígio à função
desempenhada por eles, subsumindo-se o fato, perfeitamente, ao
disposto no artigo 331 do Código Penal.
Quanto à imputação remanescente, mostrou-
se acertada a desclassificação operada na sentença, para
contravenções de vias de fato. Isso porque, como bem ponderou o
magistrado, embora não realizado exame, a policial confirmou que a
vítima apresentava lesões. Some-se a isso o fato de que a própria
vítima, quando ouvida em juízo, embora relatasse a retomada do
relacionamento com o réu, ainda assim confirmou as ameaças e
agressão por ocasião dos fatos.
O cálculo das penas merece pequeno reparo.
Isso porque, em que pesem as razões aventadas pelo juízo, não se
pode, com arrimo na “má conduta” do acusado, bem como em razão
de ter se intitulado integrante do PCC para intimidadar os policiais,
trazer a base acima do mínimo legal. Portanto, o aumento procedido
nos crimes deve ser afastado, para torná-los ao mínimo legal.
Depois, em face da comprovada reincidência
(fl. 160), bem determinado o acréscimo em 1/6, somando 17 dias de
prisão simples para a contravenção penal de vias de fato, 1 mês e 5

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007505-53.2018.8.26.0635 -Voto no
6
dias para o crime de ameaça e 7 meses de detenção para o crime de
desacato. Depois, para o crime de ameaça e contravenção penal de
vias de fato, presente a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, bem
determinado o acréscimo de mais 1/6, fixando-as em 19 dias de
prisão simples para a contravenção penal de vias de fato, 1 mês e 10
dias de detenção para o crime de ameaça. Na terceira fase de
aplicação da pena, presente a causa de aumento do art. 71 do CP
para o crime de ameaça, majorada em mais 1/6, somam 1 mês e 16
dias de detenção.
Assim, em face do concurso material, restam
como definitivas as penas em 8 meses e 16 dias dias de detenção e
19 dias prisão simples.
Por fim, servindo a reincidência como
obstáculo à substituição da pena, não pode impedir, a um só tempo,
também o deferimento do regime aberto, mormente em se cuidando
de pena de curtíssima duração.
Somente para esses fins, acolhe-se o apelo.
Ante tais motivos, dá-se parcial provimento
ao recurso do ora apelante, ERICK HENRIQUE GARCIA CRISTOFAM,
para reduzir as penas ao total de oito (8) meses e dezesseis (16) dias
dias de detenção e dezenove (19) dias de prisão simples e fixar o
regime aberto para o início de cumprimento, mantendo-se no mais a
respeitável sentença apelada, com advertência no juízo de origem.
Figueiredo Gonçalves
relator